Tribunal: TJES
Processo: 0004911-59.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004911-59.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0004911-59.2019.8.08.0012

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA FERREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA VÍTIMA DO CASO MALATHION. DESNECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INCLUSÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DE FATIMA FERREIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
pretendendo a requerente que o Estado libere os medicamentos ARCOXIA 90MG (14CP); FLANAX 275MG (90CP); STROGERON 75MG; SLOW K (CLORETO DE POTÁSSIO); VITERGAN MASTER; REFORGAN; SILIMALON; ORGANONEUROCEREBRAL; GINKGO BILOBA 80MG e GIBALLON, considerando ter sido vítima do Caso Malathion.

Em contestação (fls. 171/179), o requerido argui preliminares. No mérito, ressalta que não existe comprovação do nexo de causalidade com o Caso Malathion, bem como inexiste prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

A sentença (ID 11507959) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO:

1. quanto ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015);

2. quanto ao ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgo procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), confirmando a decisão liminar de fls. fls. 94/97, em todos os seus termos, determinando, por consequência, que o(s) demandado(s), ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por meio de seus órgãos competentes:

2.1 – efetive a inclusão da demandante MARIA DE FATIMA FERREIRA no programa/núcleo institucional do Estado do Espirito Santo, criado para realizar os atendimentos às Vítimas/Pacientes de "Caso Malathion", de modo que esta receba todos os benefícios médico/hospitalares pertinentes e necessários para manter a sua vida e a saúde, em estabelecimento público, privado ou filantrópico, de forma que atenda às suas necessidades, conforme determinado pela equipe médica responsável;

2.2 – viabilize à parte autora, MARIA DE FATIMA FERREIRA, conforme laudos médicos, a realização dos exames pleiteados (radiografias para os dentes assinalados n° 14, 25, 26, 48, 47 e Tomografia Cone Beam 3D), em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando todas as providências para que a Requerente possa receber os devidos cuidados médicos que se fizerem necessários, e

2.3 – disponibilize à parte requerente, MARIA DE FATIMA FERREIRA, igualmente em atenção aos laudos médicos colacionados, os fármacos relatados nos autos e descritos na inicial (Arcoquicia 90 mg; Flanax 275 mg; Strogeron 75 mg; Slow K; Vitergan Master; Reforgan; Cilimalon; Bigenoneuscerebral; Congobiloba 80 mg; e Giballon), conforme prescrição médica, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral, sob as penas da lei
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11507963), reiterando os mesmos argumentos deduzidos na peça de defesa.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11507971), pela Defensoria Pública, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada necessidade do ingresso da União no polo passivo. Isto porque, o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Insta salientar, ainda, que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos, uma vez que a Constituição da República atribui expressamente à esfera de competência de todos eles.

Dessa forma já se posicionou inúmeras vezes o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APELOS IMPROVIDOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1-
é sabido que a obrigação constitucional de proteção à saúde é atribuída de forma solidária ao poder público (...).
(TJES – APL 00054891020168080050, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de julgamento: 09/07/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 18/07/2019).

Ademais, em que pese a pretensão de remessa à Justiça Federal, entendo que a existência da ACP de nº 0006065-17.2001.4.02.5001 não obsta o ajuizamento de ação individual, tendo em vista que não restou demonstrada a coexistência de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido entre as ações.

Portanto, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária entre o poder público quanto às ações de saúde, bem como ante a constatação de inocorrência de violação à coisa julgada e de incompetência da Justiça Estadual, rejeito as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Resta incontroverso, nos autos, que a autora foi vítima do “caso malathion”, motivo pelo qual faz jus à inclusão ao programa de saúde do Estado, criado para realizar os atendimentos às vítimas do referido caso. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Nesse sentido, em atenção ao pleito de inserção da Requerente no “programa institucional do Estado do Espirito Santo, criado para realizar os atendimentos às Vítimas/Pacientes de "Caso Malathion", diversos elementos de prova convergem para a pretensão autoral. Isso porque, em atenção ao parecer médico de fls. 27/38 e resposta a ofício colacionada às fls. 74/75, resta demonstrado que a parte autora foi uma das vítimas do “caso malathion”, ao ponto que faz jus ao atendimento integral fornecido pelo referido núcleo especializado, ao ponto que reitera-se a decisão liminar em todos os seus termos.

Além da necessidade de inclusão no programa de tratamento citado, entendo que restou evidenciada a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados, que possuem registro na ANVISA, e sua impossibilidade de adquiri-los por conta própria.

Assim, diante da existência de relatório médico e devidamente fundamentado, subscrito por especialista que acompanha a autora, entendo ser válida a prescrição apresentada, conferindo-se credibilidade ao diagnóstico e à indicação do tratamento como a melhor alternativa terapêutica no caso concreto.

Não se ignora o fato de que, em sede de repercussão geral (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter excepcional da concessão judicial de tratamentos não incorporados ao SUS, estabelecendo critérios rigorosos para a sua admissão:

A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 6) (Info 1152).

Todavia, no caso concreto, verifica-se o preenchimento dos requisitos fixados, notadamente diante da ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas padronizadas e da existência de prescrição médica fundamentada, emitida por profissional que acompanha a parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)